Tribunal: TJSP
Processo: 2264871-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência indeferida. Presença dos requisitos legais para concessão. Desinteresse na manutenção do contrato que inviabiliza a continuidade dos pagamentos das parcelas e demais despesas decorrentes da avença. Recurso provido.